Tribunal: TJES
Processo: 5009240-45.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009240-45.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº 5009240-45.2024.8.08.0047.

RECORRENTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS. RECURSO INOMINADO. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 2º E 8º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença NÃO deve ser reformada, mas mantida pelos próprios fundamentos,
que se consideram transcritos e partes integrantes deste voto
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais Federais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.

Destaco os motivos já expostos na ementa deste voto, em fundamentação sucinta autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995, aos quais me reporto e
que se consideram transcritos e integrantes desta fundamentação
.

Inicialmente
, é certo que o Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, estabelece parâmetros administrativos para a remuneração de advogados dativos nomeados em ações judiciais. Todavia, tais valores não possuem natureza vinculante ao magistrado no momento da fixação judicial dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve considerar, entre outros fatores: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Esse entendimento é reforçado pelo § 8º do mesmo artigo, que dispõe:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Dessa forma, ainda que haja norma administrativa estadual estipulando valores de referência, tal previsão não pode restringir a atividade jurisdicional nem impedir que o magistrado fixe verba honorária compatível com a complexidade e a relevância do serviço prestado. A jurisprudência já assentou que Decretos e tabelas da OAB têm caráter orientativo. Vejamos:

Ementa: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §§ 8º E 8º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. CRITÉRIO. EQUIDADE. PARÂMETRO. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. CARÁTER SUGESTIVO. 1. Deve-se utilizar a equidade como critério para arbitramento judicial dos honorários advocatícios, a teor do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nos casos envolvendo valor da causa muito baixo. 2. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07409989120238070001 1894769, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024).

PROCESSO Nº 5004434-12.2023.8.08.0011 APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO: NR CIRURGICA LTDA - ME RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Defere-se a gratuidade de justiça ao apelante, em observância à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado. Constatada a inadequação do valor arbitrado na sentença em relação ao trabalho exercido pelo advogado dativo, considera-se necessária a majoração dos honorários para R$500,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural justifica a concessão da gratuidade de justiça. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados com base nos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, sem vinculação obrigatória à Tabela da OAB ou ao Decreto Estadual, observando-se as particularidades do caso concreto. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006186920228080039, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível). Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL FAMILIAR. REQUISITO DO ABANDONO DO LAR NÃO EVIDENCIADO. AFASTAMENTO DECORRENTE DE MEDIDA PROTETIVA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ARBITRAMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11 E TABELA DA OAB. NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULATIVO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Quanto aos parâmetros para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso.” 5. O Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica. 6. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, de acordo com o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003806520218080013, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

É imprescindível lembrar que a atuação do advogado dativo é, muitas vezes, essencial para assegurar o devido processo legal e a ampla defesa, sobretudo em ações penais que envolvem o Tribunal do Júri, cujo rito é notoriamente mais complexo e exige maior dedicação do profissional.

Assim, é legítima a fixação de honorários superiores ao valor previsto no Decreto nº 4.987-R/2021 pelo magistrado, desde que observados os critérios legais e as peculiaridades do caso concreto, o que foi devidamente fundamentado na origem.

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Sem custas. Condeno o ente recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)